Tribunal: CARF
Processo: 13839.722735/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados, exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A despesa de internação em estabelecimento para tratamento de dependente químico só poderá ser deduzida se o referido estabelecimento for qualificado como hospital.
Afasta-se parcialmente a glosa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722735/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.572 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
JOSÉ ROBERTO DE JESUS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
A despesa de internação em estabelecimento para tratamento de dependente
químico só poderá ser deduzida se o referido estabelecimento for qualificado
como hospital.
Afasta-se parcialmente a glosa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos comprovantes de
realização dos serviços e dos dispêndios.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a
espontaneidade do contribuinte.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722735/2011-48
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722735/2011-48

destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 930,38, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 30/36), referente ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, no valor de R$ 7.211,71, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos por dependente, no valor de R$ 9.348,84, da dedução indevida de
dependentes, no valor de R$ 1.655,88, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 3.014,96, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.650,95.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2),
insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada e a glosa das despesas médicas, alegando
que acreditava não ser necessário declarar rendimentos referentes ao filho/dependente declarado,
pois este era menor. Alega, ainda, que as despesas médicas ocorreram em benefício do próprio
contribuinte e de dependente, trazendo autos os comprovantes para dar suporte ao alegado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 50/55), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. INCLUSÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722735/2011-48

A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de sua
efetividade e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de dependente a ele
vinculado.
Cientificado da decisão, em 24/03/2015 (fls. 59 e 72), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 13/04/2015, recurso voluntário (fls. 61/66), pugnando,
preliminarmente, pela suspensão do crédito tributário até o trânsito em julgado do presente feito
e, no mérito, pelo acatamento das despesas médicas glosadas com base da documentação que
anexa, e que em relação à omissão de rendimentos apurada, após a primeira notificação
recebida retificou sua declaração de ajuste para incluir a renda do seu filho/dependente,
inclusive efetuando o pagamento da diferença apurada. Assim, evidenciada a inocorrência de
tentativa de fraude deverá ser afastada a aplicação da multa aplicada.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como a
suspensão da exigibilidade do crédito em litígio, com base no art. 151 do CTN, além da
aplicação do efeito tutelar, com fulcro no art. 273 do CPC.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/101.
Em 24/04/2015, peticiona requerendo a juntada de novos documentos (fls.
105/109).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente feito, bem
como a suspensão da exigibilidade do crédito lançado, nada a prover.
Cabe salientar, que durante o curso processual o crédito tributário permanecerá
com a exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, o que torna despiciendo o
pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.

Mérito
Das despesas médicas em litígio – Do pedido de retificação da declaração de
ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas à Campos & Rizzo - Clínica
Odontológica Ltda. (R$ 1.014,96) e ao Centro de Tratamento para Dependentes de Álcool e
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722735/2011-48

Drogas Raios de Sol (R$ 2.000,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas, bem como a
exclusão da multa de ofício aplicada, porquanto promoveu a retificação da declaração de ajuste
após notificado do lançamento, para incluir os rendimentos tidos por omitidos, recebidos por
seu filho e dependente declarado, Lucas dos Passos Santos Martins.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com o contrato firmado com o Centro de Tratamento de Raios de Sol, para tratamento e
internação de seu filho/dependente não declarado, Isaque dos Passos Santos Martins, e com os
contratos, boletos de cobrança e recibos de pagamento, emitidos pela Odontoclinic (fls. 78/80 e
86/95).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação contidos na decisão recorrida (fls. 54/55):
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA
Conforme contido na descrição dos fatos da notificação de lançamento as deduções
foram glosadas em razão da ausência de comprovação.
Buscando comprovar as deduções o contribuinte juntou os recibos de fls. 13 a 15,
emitidos pelo Centro de Tratamento para Dependentes de Álcool e Drogas, tendo como
beneficiário o Sr. Isaque dos Passos Santos Martins. Juntou, também, uma comunicação
oriunda da Previdência Social onde é informado que foi deferido, ao Sr. Isaque dos
Passos Santos Martins, o pedido de auxílio doença em razão de incapacidade laborativa.
Analisando a declaração de rendimentos apresentada pelo autuado constata-se que este
não arrolou o Sr. Isaque dos Passos Santos Martins como seu dependente. A
legislação tributária estabelece as condições para o reconhecimento da relação de
dependência:
(...)
O impugnante não juntou documentos que permitam identificar qual a relação de
dependência deste com o Sr. Isaque dos Passos Santos Martins e se tal relação
atende aos requisitos estabelecidos acima.
Com respeito à despesa com a Clínica Odontológica Itupeva Campos & Rizzo Ltda o
contribuinte juntou uma declaração que informa que este foi paciente no período de
12/2007 a 04/2008 e que teria pago o valor de R$ 686,84.
Em se tratando de uma pessoa jurídica a comprovação da realização de procedimento
odontológico deveria se dar por meio da apresentação da nota fiscal de prestação de
serviços. Além disto o período do tratamento alcançou dois exercícios (2007 e 2008)
sendo necessário identificar o valor efetivamente pago em cada exercício.
Ante a ausência de comprovação, deve permanecer a glosa das referidas despesas.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722735/2011-48

Os contratos de tratamentos odontológicos firmados com a Odontoclinic, aliado
aos boletos de cobrança e recibos de pagamento emitidos (fls. 86/95), apontam e comprovam a
ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como a quitação dos
serviços realizados no período de janeiro a novembro/2008, no valor de R$ 930,38, restando, ao
meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação das despesas realizadas, razão
pela qual afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Já em relação à despesa realizada com o Centro de Tratamento para Dependentes
de Álcool e Drogas Raios de Sol, melhor sorte não reserva ao Recorrente. Além de não ter sido
declarado como dependente e também não ter demonstrada a possibilidade da suposta existência
de relação de dependência no ano de 2008, de seu filho, Isaque dos Passos Santos Martins,
dependente químico e incapacitado para o trabalho – levando-se em conta que a perícia do INSS
que reconheceu a incapacidade laborativa, deferindo-lhe o auxílio-doença somente a partir de
21/01/2009 – soma-se o fato de que as despesas de internação em clínicas e centros de
tratamentos que eventualmente possam ser considerados necessários em tratamentos médicos,
somente serão dedutíveis se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a
estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de
funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou
federais).
No presente caso, constatei que o Centro de Tratamento Raios de Sol não está
qualificado como estabelecimento hospitalar, sendo veiculado site solutudo.com.br que a
referida empresa se encontra cadastrada na Receita Federal sob o “CNAE 87.20-4.99 Atividades
de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e
dependência química não especificadas anteriormente” (fls. 77)
Ademais, em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tal empresa,
qualificada como 306-9 - Fundação Privada, encontra-se com a situação cadastral “inapta” desde
18/12/2018, por omissão de declarações.
Portanto, ancorado na legislação de regência, restando desatendidos os requisitos
para dedutibilidade da despesa realizada, urge a manutenção da glosa operada.
Quanto ao pedido de retificação para a inclusão dos rendimentos recebidos por
seu filho/dependente declarado, de fato, tal situação poderia ocorrer com apresentação de
declaração retificadora, desde realizada antes de iniciado o processo de lançamento, na exata
dicção do art. 832 do RIR/99.
Não obstante, vale salientar que a apresentação de DAA retificadora é obstada
pelo início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange a exclusão da multa da multa de ofício, também nada a prover,
porquanto sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no
9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722735/2011-48

pena de violação do dever funcional, ao teor do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a
conduta fiscal neste ponto.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamentos anteriores, ao
teor das guias DARF acostadas aos autos (fls. 100/101), devendo tais valores, se ainda
subsistentes, ser imputados com o crédito tributário lançado quando da liquidação do presente
processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 930,38, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital